Tribunal: STF
Processo: ARE 1392375
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-PREFEITO. MULTA IMPOSTA POR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRIBUNAL DE CONTAS - COMPETÊNCIA - RE 848.826 - MULTA - TÍTULO EXECUTIVO - CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO. É patente a competência do Tribunal de Contas, ante o julgamento do Recurso. Extraordinário no 848.826, em regime de Repercussão Geral. A finalidade do controle da Administração Pública pelo Poder Judiciário é corrigir os atos abusivos e ilegais, assegurando que a Administração observe a Lei. Na falta de previsão de prazo específico para o exercício de tal poder, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1 0 do Decreto-lei n°. 20.91 0/1 932.” (e-doc. 26).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 71, incs. I e II, e 75 da Constituição da República. Indica prescrito o direito de cobrança. No mérito, alude ao Tema n° 835 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta ser da Câmara Municipal a competência para julgar as contas prestadas por prefeitos. Entende que aos tribunais de contas é cabível tão somente a elaboração de parecer prévio e não a imposição de multas (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se de ação noticiando que o apelante exerceu as funções de Prefeito do Município de Campanário entre 2001 e 2004. Salienta, o apelante, que no período de 16.08.2004 a 17.08.2004 o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais realizou inspeção ordinária, in loco, no Município objetivando a verificação da regularidade dos atos de despesa sujeitos à realização de procedimentos licitatórios, assim como dos atos que resultaram em inexigibilidade e dispensa de licitação praticados entre janeiro de 2003 a junho de 2004. Aduz que, diante das irregularidades apontadas no relatório, a inspeção foi convertida, em data de 02.09.2006, em Processo Administrativo distribuído sob o n° 716.372. 



    (...)



    Sobre a competência do Tribunal de Contas, vejamos o julgamento do Recurso Extraordinário n ° 848.826, em regime de Repercussão Geral: 



    (...)



    Dessa forma, firmou-se a tese de que Compete à Câmara Municipal, como auxilio dos Tribunais de Contas, o julgamento de todas as contas de Prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão. 



    Entretanto, não retira do Tribunal de Contas a competência de fiscalizar e aplicar a respectiva sanção ao gestor público em caso irregularidade constatada nos atos de sua gestão como ordenador de despesas.



    (...)



    Nesse contexto, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é competente para aplicar a multa oriunda de processo administrativo por ele instaurado, sendo essa consequência natural do poder-dever de fiscalizar as contas públicas, nos moldes do ordenamento jurídico vigente. 



    Dito isso, em análise dos autos, observa-se que a decisão que aplicou a penalidade de multa ao recorrente foi lavrada em 04/03/2008 (f.351). Assim, em razão do princípio da irretroatividade das normas estampado no ad. 6, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINOB, à espécie, não se aplica o regramento contido na Lei complementar estadual n° 120, de 15.12.2011. 



    Dessarte, restou uma lacuna normativa, haja vista que a Lei complementar estadual n° 102, de 17101/2008 não tratava do tema relativo às citadas exceções materiais. 



    Desta forma, na falta de previsão de prazo especifico para o exercício de tal poder, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/1932, conforme bem pontuou o Juiz singular. 



    (...)



    A Administração Pública não tem o direito de eternizar a apuração de falta administrativa, entretanto, a pretensão punitiva do Estado se interrompe com a instauração de processo administrativo destinado a apurar as infrações previamente identificadas por procedimento preparatório esclarecedor dos fatos.



     No caso, verifica-se que entre a data dos fatos, janeiro de 2003 e junho de 2004 e a instauração do processo administrativo, em 02/09/2006, bem como entre esta e a decisão final em 04/03/2008, não transcorreu o quinquênio previsto no art. 1º do Decreto n° 20.910, de 1932. 



    Da mesma forma, entre a data de ciência do autor da decisão final, em agosto de 2011, da interposição de recurso em 14/09/2011 e da decisão deste, em 18/12/2013, também não houve o transcurso do prazo quinquenal.” (e-doc. 26).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem, assentou, expressamente, a inexistência de prescrição do direito à restauração patrimonial do ente federado, tendo em vista a interrupção do respectivo prazo ante a instauração do procedimento administrativo perante a Corte de Contas. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. No mais, não versa a controvérsia sobre a análise das contas anuais prestadas por prefeito, cuja aprovação ou rejeição de fato cabe à Câmara Municipal. No caso, tem-se multa imposta pelo Tribunal de Contas em razão da competência fiscalizatória que lhe é própria. 



    8. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos” (RE 729.744-RG e RE 848.826-RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE n° 1.153.832-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 12/11/2018).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos. 2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE n° 590.655-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/04/2013, p. 09/08/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE n° 1275.300-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, p. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE n° 982.014-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/10/2017, p. 19/10/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.362.757-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator